Tribunal: TJSP
Processo: 0000236-21.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de progressão ao regime semiaberto. Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico desfavorável. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência e ao cabal cumprimento da pena.
3-)Necessidade de se repetir a avaliação técnica por ocasião de novo pleito
4-) Não provimento do recurso, com determinação.